Tribunal: TJDFT
Processo: 0010347-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010347-96.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AYRES RIBEIRO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22035809, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor EVILAZIO BARBOSA PEREIRA, intime-se a cessionária requerente GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; c) documentos que comprovem a legitimidade do subscritor para formular o pedido de habilitação; d) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e f) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Transcorrido o referido prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto